Tribunal: TJBA
Processo: 8002623-79.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002623-79.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BELLA BAHIA AGRICOLA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

APELADO: NATHAN LACERDA GORGEN

Advogado(s)
:
ELVIS RIGODANZO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos sob a alegação de nulidade do título executivo (nota promissória no valor de R$ 500.000,00) e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em verificar (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (ii) a validade do título executivo; e (iii) a existência de excesso na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não configura cerceio de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, sendo dispensável a produção de prova testemunhal que não teria o condão de infirmar a relação jurídica estabelecida no título de crédito.

4 - Em regra, a nota promissória é título de crédito autônomo e abstrato, cuja força executiva não está condicionada ao negócio jurídico que lhe deu origem. Se admite, excepcionalmente, a discussão da causa debendi entre as partes originárias quando não houve circulação do título, certo que tal discussão depende de robusta comprovação dos fatos alegados, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram.

5 - Não há excesso de execução, no caso concreto, em que os embargantes não apresentam elementos de prova suficientes do suposto vício na semente de soja adquirida, o pagamento parcial ou excesso nos valores cobrados.

IV. DISPOSITIVO

6 - Preliminar rejeitada e recurso improvido, com majoração do percentual dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 783, 917, § 3º, 85, § 11; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra); Decreto nº 2.044/1908, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RO - AC: 70168140720228220002; TJ-MG - AC: 10240170009841001; TJ-GO - AC: 5671437-50.2021.8.09.0051; TJ-SP - AC: 1000746-93.2023.8.26.0081; TJ-SC - AC: 03008904020158240083.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
8002623-79.2018.8.05.0154
, em que figuram como apelante BELLA BAHIA AGRICOLA LTDA e outros (2) e como apelado NATHAN LACERDA GORGEN

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça